Tribunal: TCU
Processo: 014.041/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Ministério Público Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e na Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão civil instituído por Tania Ferreira em benefício de Leonardo Ferreira Saud Limeira; 9.2. arquivar os presentes autos.